Tribunal: TJMT
Processo: 0001870-80.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001870-80.2018.8.11.0030
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEIDE COELHO - CPF: 468.458.871-87 (APELANTE), LUCIENE BUENO BARBOSA - CPF: 812.870.201-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), CLEIDE COELHO - CPF: 468.458.871-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS – PESSOA HIPOSSUFICIENTE

–

MEDICAMENTO NÃO

DISPONIBILIZADO

PELO

SUS – AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

É

pacífica

a

jurisprudência

do

STJ

no

sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”, devendo, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Cleide Coelho, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito e em conformação à tutela antecipada outrora deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente em fornecer à parte autora o medicamento manipulado (FLUOXETINA+CICLOBENZAPRINA+NIMESULIDA+FAMOTIDINA), NA FORMA DO RELATÓRIO MÉDICO DE FLS.18/20, por prazo indefinido, enquanto for necessário ao tratamento, mediante apresentação semestral de receita médica atualizada.

Por consectário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença (id. 96636955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Cleide Coelho, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Cleide Coelho, apresenta diagnóstico de Espondiloartrose lombar (CID M47.8) e Hérnia de disco (CID M51), razão pela qual, necessita dos medicamentos: Fluoxetina 15mg, Ciclobenzaprina 4mg, Nimesulida 100mg e Famotidina 40 mg, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Kelton Teixeira Borges, CRM/MT 9517 (id. 95961711).

Aduz que a paciente não tem condições de custear o tratamento médico necessário e que, apesar do ofício enviado à Secretaria Municipal de Saúde, não obteve resposta e nem recebeu os medicamentos, até a data do ajuizamento da ação, razão pela qual, requer o provimento jurisdicional.

Após a colheita do parecer do NAT, o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo.

O Município de Nobres apresentou contestação, alegando, em síntese, que os medicamentos não são incorporados ao SUS, e que a parte autora não preencheu os requisitos fixados pelo STJ.

Afirma que ao Poder Judiciário não cabe interferir nas escolhas do Executivo, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito e em conformação à tutela antecipada outrora deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente em fornecer à parte autora o medicamento manipulado (FLUOXETINA+CICLOBENZAPRINA+NIMESULIDA+FAMOTIDINA), NA FORMA DO RELATÓRIO MÉDICO DE FLS.18/20, por prazo indefinido, enquanto for necessário ao tratamento, mediante apresentação semestral de receita médica atualizada.

Por consectário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Analisando, detidamente, os autos, constato que a documentação que acompanhou a presente ação aponta que a paciente, em razão do diagnóstico de Espondiloartrose Lombar (CID M47.8) e Hérnia de Disco (CID M51), necessita de tratamento para alívio dos sintomas, com os seguintes medicamentos: Fluoxetina 15mg, Ciclobenzaprina 4mg, Nimesulida 100mg e Famotidina 40 mg.

Ao deferir o pleito inaugural, o Magistrado de piso considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento medicamentoso indicado, conforme o laudo médico e receituário (id. 95961711 – pág. 16/17), determinando, aos requeridos, o seu fornecimento.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

– DIREITO

DO

CIDADÃO

–

DEVER

DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, dentre os medicamentos solicitados, existem aqueles que não são fornecidos pelo SUS, Ciclobenzaprina 4mg, Nimesulida 100mg e Famotidina 40 mg.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalta-se que o julgamento do REsp 1.657.156, pelo STJ, alterou a data de início da produção dos efeitos da respectiva decisão, de modo que os requisitos citados alhures só poderiam ser exigidos após a publicação do acórdão (04/05/2018), no caso em apreço, a distribuição da ação se deu em 28/07/2018.

Assim, destaca-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.

Dessa feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Ante o exposto,
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, para reformar, em parte, a decisão que julgou procedentes os pedidos, e determinar ao requerido que proceda à dispensação dos fármacos indicados e disponíveis pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021